Tribunal: TJSP
Processo: 2074078-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que revogou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora – Insurgência da requerente – Revogação da benesse pressupõe a comprovação de que a parte impugnada possui capacidade financeira de custear a demanda sem prejuízo próprio ou de sua família – Elementos insuficientes para afastar a presunção de veracidade da afirmação da agravante –

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que revogou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora – Insurgência da requerente – Revogação da benesse pressupõe a comprovação de que a parte impugnada possui capacidade financeira de custear a demanda sem prejuízo próprio ou de sua família – Elementos insuficientes para afastar a presunção de veracidade da afirmação da agravante – Circunstâncias pessoais autorizam a manutenção da benesse – Decisão reformada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.